Tribunal: TJES
Processo: 5000362-91.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-91.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOSE PEDRO AFONSO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ART. 1º-A. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. ART. 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sob o fundamento de ausência de indicação do número do CPF do executado, com base no artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema n. 1.184/STF. O apelante requer a anulação da sentença, alegando violação à Lei nº 6.830/1980 e ao art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, de ofício, fundamentada na ausência do CPF do executado (Resolução CNJ nº 547/2024), sem a prévia intimação da Fazenda Pública para emendar a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e a racionalização processual (Tema 1.184/STF) amparam a exigência do CPF (CPC, art. 319, II) como requisito da inicial, dada a sua essencialidade para a efetividade dos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD).

O STF, no Tema 1.428/RG, chancelou a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, e o próprio CNJ (Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000) firmou o caráter vinculante da extinção prevista no art. 1º-A da norma, independentemente do valor da causa.

Nada obstante, a extinção da execução fiscal com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (ausência de CPF) pressupõe, obrigatoriamente, a prévia intimação do exequente para emendar a petição inicial, conforme determina expressamente o art. 321 do Código de Processo Civil.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar ao ente federativo a correção da irregularidade, configura
error in procedendo
(erro de procedimento), pois ofende o dever do magistrado de determinar a correção do defeito antes de indeferir a petição (STJ, REsp 1.229.296/SP).

A nulidade da sentença é reforçada pelo fato de o juízo
a quo
ter desconsiderado o óbito do executado e a petição subsequente do Município (id. 15836438) requerendo diligências para localizar herdeiros, o que demonstra a ausência de inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal fundamentada na ausência do CPF ou CNPJ do executado, conforme autorizado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º-A), exige a prévia e indispensável intimação da Fazenda Pública para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Configura
error in procedendo
a extinção do processo sem a concessão de oportunidade para a correção do vício, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 319, II, 321 e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º-A); Resolução CNJ nº 617/2025; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184/RG; STF, Tema 1.428/RG; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; STJ, Súmula 558; STJ, Tema Repetitivo 876; STJ, REsp 1.229.296/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença (id. 15836442), proferida em pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na
execução fiscal
ajuizada contra de
JOSÉ PEDRO AFONSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, à luz do disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, é possível a extinção da execução fiscal por ausência de indicação do número do CPF do demandado, bem como de que o processo “v
em arrastando-se no tempo sem qualquer perspectiva de efetividade [...]”.

Em suas razões recursais (id. 15836443), o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, em síntese (i) a violação ao princípio da especialidade, visto que a Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação do CPF como requisito da inicial; (ii) a contrariedade da sentença recorrida em relação à Súmula 558 do STJ e ao Tema Repetitivo 876; (iii) a ilegalidade da Resolução CNJ nº 617/2025 por extrapolar o poder regulamentar e violar a hierarquia das normas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, por ausência de indicação do CPF do executado, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

De início, é imperativo reconhecer que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), diretriz que ganhou especial relevo na gestão do vultoso acervo de execuções fiscais.

Com espeque no referido princípio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, chancelou a adoção de mecanismos de racionalização processual e filtragem de demandas executivas que se mostrem inócuas ou de baixa efetividade, visando otimizar a prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em seu art. 319, inciso II, exige, expressamente, como requisito da petição inicial, a qualificação das partes com o "
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
". Longe de ser mera formalidade, o número de inscrição no CPF é pressuposto para a efetividade dos modernos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), alinhando-se, portanto, à própria eficiência processual buscada.

Tal exigência no âmbito das execuções fiscais, inclusive, foi objeto de consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça, cujo acórdão de resposta foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

Consulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ.”

(CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05/08/2025).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral, reforçou essa perspectiva ao analisar a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, firmando a tese de que
"as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência"
.

Nada obstante, para a extinção da execução fiscal com base no disposto no art. 1-A da Resolução 547 do CNJ é imprescindível que, constatada a ausência de referência ao número de CPF do demandado, seja determinada a intimação do Município para emendar a inicial, a fim de colmatar a lacuna, consoante dispõe a norma do art. 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Conforme leciona Marinoni, “
quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor o direito de emendá-la
”, de modo que “
é dever do órgão jurisdicional – seja juiz de 1.º grau, seja tribunal – a intimação do autor para corrigir o defeito
” (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 321).

Disso decorre que,
mutatis mutandis
, “
ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
” (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.229.296/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2016).

No mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha" (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Diante desse cenário, a extinção prematura do feito, sem que se tenha dado ao ente federativo a oportunidade de emendar a petição inicial para sanar a irregularidade, configura
error in procedendo
apto a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

Em arremate, a necessidade de anulação da sentença é ainda mais evidenciada quando se depreende que o demandado, JOSÉ PEDRO AFONSO, faleceu, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 27.08.2024 (id. 15836430).

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, desconsiderou que o Município Apelante já havia tomado ciência do óbito e, inclusive, peticionado em 13.01.2025 (id. 15836438), requerendo diligências para localizar herdeiros, pleiteando a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, o que denota não haver ausência de movimentação útil.

A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença (id. 15836442), determinando o retorno dos autos à origem para que o Município, a fim de que o feito tenha seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)